Tribunal: TJSP
Processo: 1019634-22.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelação. Declaratória cumulada com indenizatória. Descontos mensais em benefício previdenciário não autorizados. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Contratação não comprovada durante a instrução. Devolução em dobro. Cabimento. Desconto que, conquanto ilegal, representa cerca de 2% (dois por cento) dos rendimentos mensais da parte. Dano resultante do desconto que não tem

Ementa:
Apelação. Declaratória cumulada com indenizatória. Descontos mensais em benefício previdenciário não autorizados. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Contratação não comprovada durante a instrução. Devolução em dobro. Cabimento. Desconto que, conquanto ilegal, representa cerca de 2% (dois por cento) dos rendimentos mensais da parte. Dano resultante do desconto que não tem a magnitude capaz de ferir a dignidade humana. Dano moral não configurado. Pedido de gratuidade judiciária formulado pela requerida. Prova documental trazida aos autos insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Indeferimento. Recursos parcialmente providos.